Tribunal: CARF
Processo: 13603.000302/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.000302/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.730 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
JOSÉ HELENO DE RESENDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
ÔNUS DA PROVA SÚMULA CARF 26
É do contribuinte o ônus da prova para afastar a presunção legal de aferição de
renda por depósitos bancários sem origem comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte JOSÉ HELENO DE
RESENDE, contra a decisão da 9a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 132/139), que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário lançado em sua integralidade,
conforme a ementa a seguir transcrita:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.000302/2007-15
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.730 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.000302/2007-15

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - I R PF
Ano-calendário: 2002
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção
legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente,
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício é prevista em disposição legal específica e tem como suporte fático a
revisão de lançamento, pela autoridade administrativa competente, que implique
imposto ou diferença de imposto a pagar.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem descreverem os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração acostado às fls.
08/10, relativo ao imposto de renda pessoa física (IRPF) do exercício 2003, que lhe
exige crédito tributário no valor total de R$392.730,87, distribuídos da seguinte forma:
- imposto suplementar (2904) R$165.975,35
- multa de ofício R$ 124.481,51
-juros de mora (calculado até 31/01/2007) R$102.274,01
- total R$392.730,87
Segundo consta do Termo, de Verificação Fiscal de fls. 12/15, o contribuinte foi
intimado a apresentar os extratos bancários relativos à movimentação financeira
realizada no ano-calendário 2002, junto ao Banco Bradesco S/A, CNPJ
60.746.948/0001-12.
Informa a autoridade lançadora que o contribuinte apresentou o Termo de Resposta de
fl. 34, Certidão de Casamento (fl.35), Comprovantes de Rendimentos Pagos e de
Imposto de Renda Retido, emitidos pelo Governo de Estado de Minas Gerais (fl. 36) e
pelo Posto Dom Silvério Ltda. (fl. 37) sem, contudo, nada mencionar sobre os extratos
solicitados, os quais foram, então, objeto de requisição diretamente à instituição
financeira.
O Banco Bradesco S/A apresentou à fiscalização extratos das contas correntes n°
6.446/7 e 7.776/3, ambas da agência 0730 e de titularidade do contribuinte em comento,
relativos ao ano 2002 (fls. 45 a 71).
Relata a autoridade lançadora que procedeu a auditagem dos extratos e excluiu os
créditos que tiveram a sua origem especificada pelo próprio histórico do lançamento,
importâncias estas detalhadas no Demonstrativo de Valores de Origem Comprovada
(fls. 20 a 22).
Destaca que o contribuinte foi novamente intimado a comprovar, mediante apresentação
de documentos hábeis e idôneos, a origem dos recursos discriminados no
Demonstrativo de Valores de Origem Não Comprovada Creditados na Conta Corrente
(fls. 23 a 25v) e que o interessado limitou-se a apresentar a justificativa de fl. 84, sem
demonstrar, documentalmente, a origem de nenhum dos recursos depositado em suas
contas bancárias.
Informa que os créditos relacionados no Demonstrativo de Valores de Origem Não
Comprovada foram considerados, então, após desconsideração dos estornos existentes
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.730 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.000302/2007-15

nas referidas contas, rendimentos omitidos com fundamento no art. 42 da Lei n° 9.430,
de 1996.
O Recorrente interpôs Recurso Voluntário, com idênticas razões às da
Impugnação, alegando, em síntese:
- Contesta a omissão de rendimentos apurada pela fiscalização, alegando que é
sócio proprietário da empresa Auto Posto Dom Silvério Ltda., em sociedade com sua esposa,
com quem é casado com comunhão total de bens.
- Alega que esta empresa, tributada por lucro presumido, teve as receitas indicadas
nas DIPJ’s, apresentadas na impugnação, sendo que toda a sua movimentação financeira foi feita
na conta do Recorrente, destacando que a receita bruta é aproximada aos valores movimentados
em sua conta pessoal.
- Aduz que a pessoa jurídica não tinha à época conta bancária, sendo que os
recursos obtidos por meio das vendas de produtos e recebimentos eram depositados em sua conta
particular e, da mesma forma, os pagamentos dos compromissos assumidos eram feitos através
de cheques emitidos pelo Recorrente.
- Sustenta que desenvolve exclusivamente a atividade empresarial no posto de
gasolina e que é perfeitamente compreensível que tenha utilizado sua conta bancária para a
movimentação financeira da empresa, restando claro que “os valores já pertenciam a ele e foram
apenas movimentados em sua conta bancária”, não podendo ser objeto de lançamento e cobrança
de imposto de renda, por não poderem ser considerados como omitidos.
- Defende a inexistência de lei que lhe proíba de fazer a sua movimentação
financeira normalmente, isto é, movimentar os recursos de sua empresa, quer seja através dos
depósitos das vendas, do desconto de cheques de clientes, dos pagamentos da própria empresa.
Que estaria obrigado a lançar seu rendimentos, caso houvessem. Ressalta, ainda, que a variação
de seu patrimônio encontra lastro no somatório dos rendimentos tributados, não havendo que se
falar em sinais exteriores de riqueza e sendo imprópria a pretensão de caracterizar cada depósito
como rendimento.
- Alega que não está obrigado a escrituração fiscal ou contábil, não tendo a
obrigação de manter controle de cada cheque que deposita ou saca em sua conta corrente. Assim,
sua obrigação é de apenas informar sua posição bancária em 31 de dezembro de cada ano.
- Insiste que o depósito bancário, por si só, sem outros elementos de convicção,
não pode legitimar o lançamento por imposto de renda.
- Fundamentado na legalidade, tipicidade tributária e na verdade material, defende
que não há presunção relativa da existência de rendimentos tributáveis que exonere a
Administração do encargo da prova, ou seja, que a fiscalização quem deve provar a renda
auferida, e não o contribuinte que deva provar a origem de cada depósito. Nesse sentido, tem o
fisco o poder-dever de investigar sua origem e esse encargo não é elidido pelo fato de o
contribuinte não ter prestado os esclarecimentos solicitados, ou tê-los prestado parcialmente, vez
que o interesse público representado pela lei tributária não se subordina nem depende da conduta
do contribuinte em relação aos deveres acessórios de colaboração.
- Sustenta a ausência de obrigação do contribuinte de escriturar diariamente a sua
movimentação bancária, sendo que os depósitos, por si só, não constituem prova de aferição de
renda.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.730 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.000302/2007-15

- Ao final, reitera que a autuação se baseou apenas em depósitos bancários, e que
os mesmos não constituem prova de renda, pedindo o provimento do recurso
É o relatório.

Voto
Conselheira Letícia Lacerda de Castro, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Quanto ao mérito, a tese central da defesa do Recorrente é que a movimentação
financeira havida em sua conta bancária seria, em verdade, da empresa que é sócio, em conjunto
com sua esposa, a saber, Auto Posto Dom Silvério Ltda. Ou seja, os depósitos cuja origem não
foi identificada pelo Fisco seriam provenientes da receita bruta da pessoa jurídica.
A despeito de toda a fundamentação do Recorrente, uma vez identificada uma
movimentação financeira incompatível com o rendimento declarado no ajuste anual de imposto
de renda, é do contribuinte a prova da origem da origem desta movimentação financeira (no
caso, dos depósitos bancários), e não o revés, ou seja, não incumbe à fiscalização a prova
material de que esses depósitos amoldam-se à tipologia própria de renda para fins de tributação.
Nessa senda, é o disposto na Súmula Carf n° 26, de que “a presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”. Daí, a ocorrência do fato
gerador é presumida quando o contribuinte não lograr apresentar a justificativa hábil a
comprovar cada depósito .
Importante registar que o Recorrente não fez qualquer prova segura de que a
origem dos depósitos seria proveniente de sua empresa, ou seja, que a movimentação financeira
de sua conta bancária pessoal seria proveniente da receita de vendas ou de serviços prestados à
clientes do Auto Posto. A história narrada na Impugnação é crível, é razoável, todavia, olvidou-
se o Recorrente em apresentar documentos para sustenta-la, de forma a afastar, legitimamente, a
presunção de veracidade da aferição de renda representada pelos depósitos bancários.
É que foram juntados na impugnação tão somente poucos extratos do “livro
registro de apuração do ICMS – RAICMS” da empresa Auto Posto Dom Silvério Ltda. (fls. 126
a 130). Este documento não faz prova de que as “apurações sem crédito do imposto”, ali
indicadas, tratam-se da materialidade das movimentações financeiras na conta pessoal do
Recorrente..
Nos termos da Súmula Carf n° 32, “a titularidade dos depósitos bancários
pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com
documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros”.
A rigor, repita-se, não foi construída no presente feito qualquer prova “hábil e
idônea” do uso da conta pessoal do Recorrente pela empresa em questão.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.730 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.000302/2007-15

Quanto aos demais fundamentos suscitados no recurso, idênticos aos da
impugnação, com base no § 3o do art. 57 do RICARF, transcrevo a decisão de primeira instância,
cujos fundamentos ora adiro:

De início, registre-se que o procedimento fiscal observou, fielmente, a legislação
vigente sobre o assunto. Como preceitua o CTN, em seu art. 113, a obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, e este, consiste na situação definida em lei
como necessária e suficiente à sua ocorrência, conforme disposto no art. 114 do mesmo
diploma legal.
O CTN define, em seus artigos 43, 44 e 45, a seguir reproduzidos, o fato gerador, a base
de cálculo e os contribuintes do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
De acordo com o art. 44, a tributação do imposto de renda não se dá só sobre
rendimentos reais mas também sobre rendimentos arbitrados ou presumidos por sinais
indicativos de sua existência e montante:
(...)
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido, da
renda ou dos proventos tributáveis, (grifei)
(...)
Vale esclarecer que o que se tributa, no presente processo, não é o depósito bancário,
como tal considerado, mas a omissão de rendimentos por ele representada. Depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a
omissão de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício de
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
A Lei n° 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas pelo art. 4 o da Lei n° 9.481, de
1997, e pelo art. 58 da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, assim dispõe acerca
dos depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1" O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2" Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão ás normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3" Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observando que não serão considerados:
I-os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais).
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.730 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.000302/2007-15

§ 4" Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5" Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante
divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. A lei
transcrita estabeleceu uma presunção de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular de conta bancária, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
No caso presente, caberia ao contribuinte apresentar justificativas válidas para os
ingressos ocorridos em sua conta bancária.
(...)
A presunção em favor do fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação,
mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata-se, afinal, de
presunção relativa, passível de prova em contrário.
Mera alegação de que os referidos valores consistiam em movimentação financeira de
sua empresa, correspondentes a depósitos das vendas, a desconto de cheques de clientes,
a pagamentos da própria empresa, gerando um volume relativamente alto de entradas
e saídas, não constitui prova a seu favor, porquanto desprovida de comprovação efetiva
de sua materialização.
No caso em comento, é função do fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores
em contas de depósito ou de investimento de titularidade do contribuinte (demonstrativo
de fls. 23/26), examinar a correspondente declaração de ajuste anual (fls. 27/30) e
intimar o contribuinte a apresentar os documentos, informações ou esclarecimentos,
com vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42
da Lei n° 9.430, de 1996 (intimações de fls. 31/33, 74/82). Contudo, a comprovação da
origem dos recursos utilizados nessas operações é obrigação do contribuinte.
Destarte, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever
de considerar o valor depositado como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração
de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de
outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a
administração pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do
diploma legal.
Em relação aos dispositivos citados, art. 9o do Dec. Lei n° 2.471/88 e Súmula n° 182,
de 07/10/85, que o contribuinte entende virem ao encontro da tese da defesa, cumpre
observar que para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97, a Lei 9.430/96, no
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores de
depósitos de origem não comprovada.
Essa nova sistemática já mereceu a apreciação do Primeiro Conselho de Contribuintes,
conforme se depreende dos seguintes Acórdãos:
"IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - LANÇAMENTO COM BASE EM VALORES
CONSTANTES DE EXTRATOS BANCÁRIOS – DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA - ARTIGO 42 DA LEI N" 9.430, DE 1996 -
Caracteriza como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação as quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.730 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.000302/2007-15

documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. (4"
Câmara, Ac. 104-18070, sessão de 20/06/2001, eAc. 104-18307, sessão de
19/09/2001)"
(...)
Quanto à alegação do contribuinte de que não está obrigado a escrituração fiscal ou
contábil e assim também não tem obrigação de manter controle de cada cheque que
deposita ou saca em sua conta corrente, pergunta-se: como pode se admitir que alguém
tenha depositado em suas contas-correntes valor superior a R$600.000,00 (seiscentos
mil reais) em um único ano-calendário e não saiba dizer, com um mínimo de
detalhamento, de onde veio o dinheiro? Se a origem decorreu, conforme ele alega, da
venda de produtos e recebimentos associados à empresa Auto Posto Dom Silvério Ltda
da qual é sócio administrador, onde está a comprovação deste fato? Importante destacar
que o § 3o , inciso II, do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, acima transcrito, estabelece
que só serão considerados, para fins de tributação, créditos acima de um determinado
valor, de tal sorte que apenas os depósitos bancários de maior valor sejam considerados,
exatamente para facilitar a comprovação por parte dos contribuintes. No caso presente,
o contribuinte não comprova nenhum dos depósitos efetuados em suas contas correntes.

Com base no exposto, voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital